Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-06.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. DECOTE DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE INDÍCIOS. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO JÚRI.
I – A pronúncia configura mero juízo de admissibilidade da acusação, fundada na comprovação da materialidade da conduta e na existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme as disposições do art. 413, caput e §1o, do CPP.
II – A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia somente pode ocorrer quando estiver totalmente dissonante do acervo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida.
III – Recurso conhecido e desprovido.